Tribunal: STF
Processo: RHC 99397
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO 
   DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA QUE 
   ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE 
   REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA DOSIMETRIA DA 
   PENA E FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. DESNECESSIDADE. RECURSO 
   DESPROVIDO.

1. 	O presente recurso em habeas corpus pretende o 
   trancamento de ação penal movida contra o recorrente pela prática 
   do crime previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei 
   7.492/86.
2. 	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é 
   firme no sentido de que "o trancamento de ação penal só se 
   verifica nos casos em que há prova evidente da falta de justa 
   causa, seja pela atipicidade do fato, seja por absoluta carência 
   de indício de autoria, ou por outra circunstância qualquer que 
   conduza, com segurança, à conclusão firme da inviabilidade da 
   ação penal", o que não se verifica na presente hipótese (HC 
   96.268/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 089, 14.05.2009).
3. 
   	Observo que a conduta do paciente foi suficientemente 
   individualizada, ao menos para o fim de se concluir no sentido do 
   juízo positivo de admissibilidade da imputação feita na denúncia. 
   
4. 	A denúncia atende às exigências formais e materiais 
   contidas no art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o 
   pleno exercício da ampla defesa.
5. 	Tendo sido determinadas 
   pelo Superior Tribunal de Justiça somente a exclusão da 
   condenação pelo crime de evasão de divisas e a readequação do 
   regime prisional, não se mostra necessária a realização de nova 
   dosimetria da pena.
6. 	Recurso desprovido.